Tribunal: TJES
Processo: 5000516-06.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-06.2024.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SOORETAMA

APELADO: JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO e outros

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROVIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Sooretama contra sentença que concedeu a segurança pleiteada por José Pereira do Nascimento e outra para determinar que a autoridade impetrada decidisse processo administrativo em trâmite no prazo de 30 dias, conforme art. 49 da Lei 9.784/1999, sob pena de multa. O apelante alegou nulidade da sentença por suposta violação ao princípio da adstrição, inadequação da via eleita e decadência do direito dos impetrantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a sentença ultrapassou os limites do pedido formulado pelos impetrantes, caracterizando decisão ultra petita;
(ii) analisar a adequação da via do mandado de segurança para a tutela do direito alegado;
(iii) avaliar a ocorrência de decadência do direito em razão do suposto transcurso do prazo legal para a impetração da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não viola o princípio da adstrição ao reconhecer pedidos implícitos na inicial, conforme interpretação lógico-sistemática. O julgador pode considerar pedidos derivados do contexto da petição inicial, como a tramitação e julgamento do processo administrativo. Precedente aplicável: STJ, AgInt no REsp n. 1.823.194/SP.

A via do mandado de segurança é adequada para assegurar o direito líquido e certo à razoável duração do processo, garantido pelo art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, especialmente em casos de mora administrativa. Precedente aplicável: STJ, AgInt no MS n. 29.138/DF.

Não há decadência, pois a omissão administrativa configura relação de trato sucessivo, que renova mensalmente o prazo para impetração do mandado de segurança. Precedente aplicável: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.961/CE.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A mora administrativa em concluir processo administrativo viola o direito constitucional à duração razoável do processo, podendo ser corrigida por meio de mandado de segurança.

A omissão administrativa, quando continuada, renova sucessivamente o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV e LXXVIII; Lei 9.784/1999, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14/02/2022.

STJ, AgInt no MS n. 29.138/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 15/08/2023.

TJES, Reexame necessário n. 5002133-33.2021.8.08.0021, Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, j. 21/07/2023.

STJ, AgInt no REsp n. 1.831.961/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000516-06.2024.8.08.0030

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SOORETAMA

APELADO
S
:
JOSÉ PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTRA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Sooretama em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, nos autos do mandado de segurança impetrado por José Pereira do Nascimento e outra, que concedeu a segurança “
para determinar à autoridade impetrada que decida o processo administrativo, discutido no presente
mandamus
, no prazo de até 30 (trinta) dias previsto no art. 49 da Lei 9.784/1999”, sob pena de multa”
.

Em suas razões id. 11523201 sustenta o apelante, inicialmente, que a sentença não teria respeitado o princípio da adstrição, porquanto os impetrantes teriam pleiteado, tão somente, a cópia do processo administrativo.

E mais: inadequada a via eleita, não existindo direito líquido e certo a ser amparado pelo remédio constitucional.

Aponta, por fim, a decadência do direito, na medida em que o dano aos recorridos ocorreu em 20 de novembro de 2022, restando superado o prazo legal de 120 (cento e vinte) dias.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O presente mandado de segurança foi impetrado em razão da suposta mora administrativa na condução do processo nº 2.706/2023.

De plano, afasto a alegada nulidade da sentença, sendo firme o entendimento de que
“o
julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade
" (AgInt no REsp n. 1.823.194/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe 17/2/2022).

Neste caso, além da cópia do requerimento administrativo, extrai-se da petição inicial que os impetrantes pleiteavam a tramitação e julgamento do processo, de modo que não há falar em decisão
ultra petita.

Também não prospera a alegada inadequação da via.

Prescreve o art. 5º, LXXVIII, da Carta Magna, que
“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Portanto, a duração razoável do processo é uma garantia constitucional do cidadão, de modo que a sua violação fere direito líquido e certo, viabilizando o manejo da ação mandamental, tal como verificado na espécie, em que o requerimento de reparação de danos, formulado pelos impetrantes, foi autuado no dia 20.04.2023 e até hoje não foi concluído.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça:
“Não é permitido que a Administração Pública postergue indefinidamente a conclusão do processo administrativo, sob pena de afronta aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, bem como a legislação de regência.
De forma que está presente o direito líquido e certo à conclusão do processo administrativo com celeridade
”.
(AgInt no MS n. 29.138/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/8/2023, DJe de 21/9/2023.)

Assim já decidiu, também, este Egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE PETIÇÃO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ART. 5º, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.
De acordo com o art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, a todos são assegurados o direito de requererem junto aos órgãos públicos (direito de petição), impondo-se a estes (órgãos públicos) o correlato dever de se pronunciarem, em tempo razoável, acerca de requerimentos formulados.

(TJES. Reexame necessário nº 5002133-33.2021.8.08.0021. Relator Desembargador Anníbal de Rezende Lima. Data do julgamento 21/07/2023).

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Caso em que a Impetrante imputa à autoridade apontada coatora conduta omissa ao não analisar, mesmo após o decurso de cinco meses, o requerimento de declaração de opção de aposentadoria.
2. De acordo com o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, a todos são assegurados, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. 3. Remessa necessária conhecida e confirmada a sentença.

(TJES. Reexame necessário nº 503205-41.2022.8.08.0024. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 15/10/2024).

Por fim, ao contrário do sustentado, não se vislumbra a decadência do direito, porquanto o ato lesivo não corresponde ao alagamento da residência ocorrido na data de 20 de novembro de 2022, mas sim ao ato omissivo continuado antes citado que, como se sabe, renova mensalmente o prazo para impetração do
writ.

Ilustrando:
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o mandado de segurança impetrado contra ato omissivo
(no caso, manutenção e consequente incorporação de gratificação extra-classe aos proventos de aposentadoria)
caracteriza relação de trato sucessivo, devendo ser afastada a decadência.
” (AgInt no REsp n. 1.831.961/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020.)

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso,

confirmando a sentença em sede de reexame necessário.

Em se tratando de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)